Tribunal: TJDFT
Processo: 0724660-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724660-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDA: MARLY POLIDORO MAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. TEMA N. 452 DO STF. FONTE DE CUSTEIO OU DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REJEIÇÃO DA TESE RECURSAL. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO QUE SE LIMITA AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ADESÃO. NOVO PLANO REG/REPLAN/SALDADO. 1. No que se refere à questão central do apelo, qual seja, a perseguida equiparação da aposentadoria complementar entre os sexos masculino e feminino, bem como à alegação de que a concessão conduziria ao desequilíbrio atuarial e da fonte de custeio, é de se enfatizar que a questão foi expressamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral. Consoante decidido no Tema n. 452 do STF, "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição". Dessa forma, devem ser utilizado os mesmos percentuais para homens e mulheres no cálculo de aposentadoria complementar, analisando, logicamente, o tempo de contribuição caso a caso, sob pena de ofensa ao consagrado princípio da isonomia. 2. Não obstante a migração realizada às regras de saldamento do Plano REG/REPLAN, a cláusula sexta a qual prevê que a autora nada mais terá a reclamar da FUNCEF fere o direito subjetivo de ação afrontando diretamente a garantia constitucional do acesso à justiça. Não bastasse isso, a ilustre sentenciante condenou a FUNCEF "ao pagamento da diferença, a partir de 28/12/2016", ou seja, de parcelas pagas dez anos após o REG/REPLAN, firmado em 31/08/2006. Desse modo, inaplicável ao caso o TEMA 943 do STJ, decidido sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.551.488). 3. Improcede o argumento da FUNCEF de ausência de fonte de custeio ou de desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios ou para que se condene a autora a promover a reserva matemática das diferenças conquistadas na presente ação porque não se pode negar direito constitucional estabelecido em relação ao tratamento materialmente isonômico e a regra especial da aposentadoria da mulher. 4. Sobre a diferenciação entre prescrição e decadência, o referencial clássico é o texto de Agnelo Amorim Filho, que enfrenta a matéria concluindo, em síntese: (a) sujeitam-se à prescrição os direitos prestacionais, dos quais decorrem ações condenatórias; (b) sujeitam-se à decadência os direitos formativos com prazo para exercício previsto em lei, dos quais decorrem ações constitutivas; (c) são perpétuas as ações declaratórias e os direitos potestativos sem prazo para exercício previsto em lei. 5. No caso, é inaplicável o instituto da decadência à pretensão autoral de natureza condenatória, pois a prestação sujeita-se ao prazo prescricional. 6. Estabelecida a premissa de que se trata de pretensão de trato sucessivo de recálculo de parcelas de suplementação de aposentadoria, afasta-se a prescrição do fundo de direito para se considerar fulminadas apenas as supostas diferenças de benefício devidas em período anterior ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 7. No caso, considerando que a autora expressamente requereu somente os valores relativos aos últimos 5 anos, não há razão para se acolher a prescrição das parcelas que suplantem o prazo quinquenal, eis que estas sequer configuram-se como o objeto da lide. 8. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação ao artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que se trata de ação que objetiva o pagamento de prestações decorrentes da alteração da regra firmada em negócio jurídico próprio, com reflexo no cálculo do benefício inicial, de modo que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não exerceu, no prazo legal de quatro anos, o seu direito potestativo de desconstituir o negócio celebrado. Discorre sobre o RESP 1.201.529/RS, afetado e julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Ademais, defende a incidência do Tema 943 do STJ, afirmando que a recorrida migrou de plano e renunciou aos planos anteriores. Aduz que a tese firmada aborda que o reconhecimento da nulidade de qualquer uma das cláusulas da transação contamina todo o negócio jurídico, ensejando, assim, o retorno ao “status quo ante”. Por fim, expõe a inaplicabilidade do Tema 452 do STF. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: "(...) afasto a alegação de decadência do direito autoral. A previsão do artigo 178, II do Código Civil diz que é de quatro anos o prazo para anulação de negócio jurídico celebrado com vício de vontade. No caso dos autos, a autora não alega vícios de anulabilidade do contrato original como causa de pedir, mas sua revisão em razão da inconstitucionalidade de previsão discriminatória entre homens e mulheres, conforme reconhecido no REsp no 1.201.529. ....... Ocorre que, no presente caso, na ação, proposta em 05/07/2022 (ID 44580210), a apelada-autora pediu a "...a revisão da complementação, que seja a ré compelida a realizar o pagamento dos benefícios em atraso, respeitado o prazo prescricional quinquenal a partir do ajuizamento da ação, com incidência de correção monetária e juros de mora até o efetivo pagamento" (ID 44580210- Pág. 9). Na r. sentença, o ilustre Juízo a quo julgou procedente o pedido para “...condenar a ré a acrescentar ao complemento de aposentadoria pago à autora a diferença resultante da reconhecida inconstitucionalidade da regra aplicada à época de seu cálculo, bem assim pagar aquelas vencidas nos últimos cinco anos, com acréscimo de correção contar dos vencimentos e juros a contar da citação” (ID 37651650). Por conseguinte, não há sequer interesse recursal por parte da FUNCEF, pois, como bem assinalado por Sua Excelência, a culta Juíza de Direito GEILZA FÁTIMA CAVALCANTI DINIZ: “...se deve reconhecer, como a própria inicial o faz, que o prazo de prescrição quinquenal surtiu seus efeitos e à autora só podem ser devidas diferenças apuradas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda” (ID 46436922) Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à aplicabilidade do Tema 943 do STJ, diante da ausência de similitude fática. Isso porque, por ocasião do julgamento do referido precedente o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento acerca da não incidência da atualização monetária quanto há migração/transação, ao passo que o caso concreto versa sobre a (in)validade da cláusula que prevê valor inferior do benefício de complementação da aposentadoria para mulher se comparado ao homem. Por derradeiro, tampouco cabe dar seguimento ao pretendido exame da não incidência do Tema 452 do STF, no caso em tela, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, relator Ministro Og Fernandes, DJe de 10/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023